Tribunal: TJMT
Processo: 1008681-50.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008681-50.2019.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JELCINA EVA DA SILVA - CPF: 995.698.411-68 (JUIZO RECORRENTE), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JELCINA EVA DA SILVA - CPF: 995.698.411-68 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PELO INSS –
CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO, PELO JUÍZO, DO AUXÍLIO-ACIDENTE – INCORREÇÃO DO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA RETIFICADA.

Se o laudo pericial judicial conclui que a Parte Autora, que recebia, à época da propositura da ação, regularmente, o auxílio-doença acidentário, é portadora de incapacidade parcial e permanente, com a possibilidade de reabilitação, não há falar-se na conversão daquele benefício em aposentadoria por invalidez, tampouco na concessão do auxílio-acidente
. Inteligência dos artigos 59, 60, 62 e 86, todos da Lei n. 8.213/1991
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1008681-50.2019.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – na implantação do benefício previdenciário do auxílio-acidente, em favor de Jelcina Eva da Silva.

Sem recurso voluntário, o feito foi remetido a este Tribunal por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que a Autora pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS na conversão do auxílio-doença, que recebe em razão de lesão decorrente de acidente de trabalho, em aposentadoria por invalidez.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
, contudo, julgou procedentes os pedidos, para determinar ao INSS que implante o benefício previdenciário do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

A questão de fundo resume-se, então, em saber se os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário deferido pelo Juízo (auxílio-acidente) foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária, ou definitiva.

Anotadas as premissas jurídicas, e diante da conclusão do laudo pericial, entendo que, na hipótese,
não
há falar-se na concessão do auxílio-acidente, como decidido pelo Juízo de piso.

Com efeito, na espécie, deve-se reconhecer o direito da Parte Autora ao recebimento do auxílio-doença acidentário, cujo benefício, aliás, ela já usufruía à época da propositura da ação, conforme descrito na sua petição inicial.

Veja-se que, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (
auxílio-doença
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

E, na espécie, como já descrito linhas atrás, a Autora recebe, a princípio, o auxílio-doença, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada.

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra
que
a incapacidade da Parte Autora é parcial e permanente, e que
existe a possibilidade de reabilitação
(id. 19767537, págs. 11/14).

Nesse contexto, denota-se que, no caso, diante da incapacidade parcial e permanente, e tendo em vista que há a possibilidade de reabilitação para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com as limitações da Parte Autora, ela faz jus, portanto, à percepção do benefício do
auxílio-doença
, nos termos do artigo
59 da Lei n. 8.213/1991, e não da aposentadoria por invalidez, tampouco do auxílio-acidente
.

Esse, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
ACIDENTE DE TRABALHO
–

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO

–

AUXÍLIO-DOENÇA

–
CABIMENTO
–
HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA
–

ARTIGO 62 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
–
INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência
, conforme estabelece o artigo 62 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recursos não providos. Sentença retificada em parte. (N.U 0001015-87.2012.8.11.0038, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022). (Destaquei).

Logo, embora tenha sido constatada a incapacidade permanente para a atividade habitual do segurado, verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

A propósito, colha-se o escólio da doutrina especializada:

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário. O beneficio continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral.

(...)

Não cessará o benefício do segurado até que este seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. (Manual de direito previdenciário. Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 21a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. págs. 676/677).

Assim, compreendo que foram preenchidos os requisitos do auxílio-doença acidentário, cujo benefício a Parte Autora, em tese, já recebe, de sorte que não há falar-se na sua conversão em aposentadoria por invalidez, ao menos na atual conjuntura, ou na concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
RETIFICO
o ato sentencial, para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais e inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022